Tribunal: TJDFT
Processo: 0006367-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006367-35.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO CARLOS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CÁLCULO. 1/8. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato mediante a obtenção de vantagem indevida, mediante artifício e ardil, aptos a enganar a vítima. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, especialmente se coerentes com as demais provas presentes nos autos. 3. Revela-se idôneo o aumento perpetrado na pena-base, pelas consequências do delito, em razão do grande prejuízo financeiro causado à vítima, a qual, ainda estava desempregada. 4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 5. Devidamente comprovado por prova testemunhal o prejuízo sofrido, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, deve o magistrado fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 171 do Código Penal, porquanto não houve comprovação do dolo específico do agente em induzir ou manter a vítima em erro para lhe causar prejuízo, constituindo apenas mero desacordo comercial. Afirma que a exasperação da pena-base ocorreu de forma exorbitante e de maneira contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), a título de reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 386, incisos II, III, e VII, do Código de Processo Penal, e 171 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, restou devidamente demonstrado nos autos que o acusado, que foi reconhecido pela vítima com absoluta certeza como o autor do delito (fls. 17/18), ofereceu a um amigo da vítima um veículo Saveiro pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O amigo (a testemunha Nilton), embora não tivesse interesse no automóvel, perguntou à vítima se esta estaria interessada, e diante da sua resposta afirmativa, o acusado teria mostrado fotos do veículo pelo celular e afirmado que o bem seria entregue no dia seguinte. Acreditando na lisura do réu, a vítima pagou no mesmo dia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) a quantia que tinha em casa e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que pegou emprestado com o seu pai, e daria o restante - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - no dia seguinte, na entrega do veículo, o que nunca aconteceu. O pai da vítima confirma o empréstimo do valor e a testemunha Nilton assevera que viu quando todo o dinheiro foi entregue ao acusado. Em razão de o acusado não ter entregado o bem, a vítima tentou inúmeras vezes entrar em contato com o fito de ser ressarcida. Não obstante, o apelante muitas vezes não atendia os telefonemas, outras tantas marcava em lugares para entregar o bem, mas não aparecia. E mais. A vítima relata que o acusado teria inclusive a ameaçado caso o denunciasse a polícia. No que diz com a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo, insta enfatizar que o dolo deve ser aferido não pelo psiquismo do autor do fato, mas pelas circunstâncias fáticas que cercam o ocorrido e a própria conduta do agente. Na hipótese dos autos, a conduta do agente demonstra que o mesmo não agiu como se tivesse ocorrido um problema que evitasse o cumprimento do negócio e estaria buscando solucionar e apresentar um deslinde ao feito, pelo contrário. A todo tempo os seus atos, sempre se esquivando de comparecer nos locais combinados, inventando desculpas por longo período, revelam a sua intenção em manter a vítima em erro, para dela obter proveito econômico, o que realmente conseguiu. Ainda, como bem fundamentado pelo d. magistrado sentenciante "registre-se que o réu, conquanto tenha marcado uma data para se dirigir à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, optou por não comparecer ao local, tudo a demonstrar que o acusado, diferentemente daquilo apontado por sua Defesa, não envidou nenhum esforço em solucionar os fatos." Observe-se trecho do Relatório no 170/2018 - SIG, fls. 06/07: No intuito de ouvir a versão de JOÃO CARLOS DE ARAÚJO foram realizadas pesquisas e levantamentos na Base de Dados da PCDF dos endereços e telefones vinculados a JOÃO CARLOS DE ARAÚJO, diante dessas informações foram realizadas diligências para intimá-lo para o JOÃO prestar declarações, ocorre que foi possível contata-lo em apenas por uma ligação telefônica, esta ligação exitosa ocorreu na data de 18 de maio de 2018. Nesta oportunidade JOÃO CARLOS DE ARAÚJO disse que o melhor dia para comparecimento seria no dia 23 de maio de 2018, frisa-se que esta data para a oitiva de JOÃO, foi marcada a pedido do próprio investigado, e que neste depoimento iria ser acompanhado pelo seu advogado, ocorre que JOÃO CARLOS DE ARAÚJO não apareceu para prestar esclarecimentos e muito menos ligou ou foi na sede da 15a DP para dar alguma explicação do seu não comparecimento, deixando mais evidente o seu animo doloso no crime investigado (Estelionato). Nesse esteio, comprovadas a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu, estando plenamente demonstrado o dolo, pelas circunstâncias do fato, além de ausentes justificantes ou dirimentes, a manutenção da condenação é medida que se impõe. (ID 13822727). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à tese de que a exasperação da pena-base ocorreu de forma exorbitante, bem como quanto ao pleito de afastamento da condenação a título de danos materiais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023